Tribunal: TJPA
Processo: 0801969-94.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801969-94.2021.8.14.0008

APELANTE: MAX GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2ºA, INCISO I C/C O ARTIGO 71 AMBOS DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
Verifica-se que mesmo que a circunstância consequências do crime não se mostre idônea por ser inerente ao tipo, foi considerada negativamente as circunstâncias culpabilidade e circunstâncias do crime. Dessa forma, não há como ser redimensionada a pena para o mínimo legal.
RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a atenuante foi reconhecida e aplicada.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.
Como é cediço, segundo entendimento do STJ, a apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível, se houver outros meios de prova.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS.
Em sentença, o magistrado fundamentou o concurso de pessoas pelo depoimento das vítimas e pela própria confissão do réu. Assim, não há possibilidade do afastamento da causa de aumento.
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
Como o crime ocorreu no mesmo contexto contra várias vítimas da mesma família, caracteriza-se concurso formal de crimes.
Por fim, verifica-se que em sentença foi aplicada corretamente a dosimetria da pena referente a terceira fase, tendo em vista que a fração de 2/3 foi aplicada referente ao uso de arma de fogo, segundo o art. 157, §2-A, inciso I, já que na primeira fase já foi valorada negativamente as circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento

nas razões recursais,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MAX GOMES DO NASCIMENTO
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta na denúncia que no dia 29 de junho de 2021, por volta de 22h30min, o acusado MAX GOMES DO NASCIMENTO em união de desígnios com seu comparsa não identificado, subtraíram mediante grave ameaça exercido pelo emprego de arma de fogo, os pertences das vítimas ALENILZA PANTOJA RODRIGUES, SALATIEL WANULTE RODRIGUES DA CUNHA, SALATIEL PEREIRA DA CUNHA, SANDRA RODRIGUES TRINDADE e SOLANGE RODRIGUES DA CUNHA.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena final de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, inciso I c/c art. 70 do CP.

Inconformado interpôs o presente recurso requerendo o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequentemente exclusão da fração referente ao concurso de crimes; por fim, o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo e a causa de aumento pelo concurso de pessoas.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, para que seja revista a dosimetria da pena do réu e adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais o recorrente suscita o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequentemente o afastamento da fração referente ao concurso de crimes; por fim, o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo e a causa de aumento pelo concurso de pessoas.

Quanto a aplicação da pena-base no patamar mínimo:

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o juízo singular valorou negativamente três circunstâncias, sendo elas:

CULPABILIDADE
: O acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal, considerando que invadiu a residência da família e preferiu constante ameaça apontado por vários momentos uma arma de fogo para um bebê de 06 (seis) meses de vida, causando um pânico ainda maior.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas e já houve o reconhecimento de outra causa de aumento (uso de arma de fogo), utilizo tal circunstância de modo desfavorável ao réu.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: não foram recuperados todos os bens, faltando um aparelho celular com valor aproximado de R$ 1.500,00, razão pela qual reputo desfavorável ao réu.

Mesmo que na circunstância consequências do crime a fundamentação tenha sido inerente ao tipo, existem outras circunstâncias desfavoráveis, as quais justificam a pena-base ter sido aplicada acima do mínimo legal.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que houve o reconhecimento da atenuante e a sua aplicação, devendo se manter inalterado o
quantum,
em razão da proporcionalidade da pena.

Quanto a aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo

Alega a defesa que o magistrado aplicou tal valoração sem que houvesse perícia da arma.

Entretanto, diferentemente do que alega, a apreensão e perícia na arma é prescindível para caracterizar a majorante, se comprovado a sua utilização na empreitada criminosa, como no caso dos autos, pelos depoimentos colhidos e elementos probatórios existentes.

Nesse sentido, a subtração da
res furtiva
foi exercida mediante violência e grave ameaça com emprego da arma de fogo, em que os apelantes obrigaram as vítimas a entregarem seus pertences sem oferecer resistência, conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I – omissis

II - omissis

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa

IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - omissis

VI - omissis

VII - omissis

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

Quanto ao afastamento do concurso de pessoas:

Analisando a sentença condenatória, tem-se que foi aplicado pelo depoimento das vítimas e pela própria confissão do apelante, em juízo o recorrente alega:

“que os fatos são verdadeiros; que o seu comparsa já tinha ido embora da casa; que ele é baixinho, moreno; que tem o braço esquerdo fechado; que o seu comparsa que estava armado (...) (Id. n° 9205708 - 9205708)

Dessa forma, não há o que se falar quanto ao afastamento do concurso de pessoas.

Quanto ao afastamento pelo concurso formal de crimes

Segundo o entendimento doutrinário:

"O concurso de crimes significa a prática de várias infrações penais por um só agente ou por um grupo de autores atuando em conjunto. Diversamente do concurso de pessoas, onde um único delito é cometido, embora por vários agentes, no caso do concurso de crimes busca-se estudar qual a pena justa para quem comete mais de um delito." (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 477).

No caso em tela, como já especificado pelo Ministério Público em contrarrazões:

“em resumo, conforme se verifica dos depoimentos das vítimas foi subtraído da vítima SALATIEL dois aparelhos celular sendo um SAMSUNG MODELO J7 PRIME e outro SAMSUNG GRAN PRIME; da vítima ALENILZA um aparelho telefônico LG K9, bem como uma motocicleta YAMAHA/FACTOR placa NSS3660; por fim, da vítima SANDRA foi subtraído um aparelho celular SAMSUNG A10. Desse modo, não houve a mera presença de pessoas distintas no momento do crime, em verdade ocorreu a lesão ao patrimônio de 03 (três) pessoas em uma única empreitada criminosa. Nesse diapasão, resta configurado o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal Brasileiro, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Dessa forma, mesmo que sejam pessoas da mesma família, houve a prática de uma só ação praticada com várias pessoas.

Ademais, analisando a sentença condenatória, na terceira fase da dosimetria da pena, mesmo havendo as duas causas de aumento do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, só foi aplicado quanto ao uso de arma de fogo no patamar de 2/3, uma vez que o concurso de pessoas foi utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo o que se falar em readequação da dosimetria.

Segundo o art. 157, §2º-A, inciso I:

2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Deste modo, a dosimetria da pena, foi aplicada corretamente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/12/2023